Tribunal: TJSP
Processo: 1002933-23.2017.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercício de 1999 – Município de Pirassununga - Improcedência dos embargos em primeiro grau – Preliminar afastada – Alegação genérica sobre o valor das mercadorias empregadas na prestação do serviço fazerem parte da base de cálculo do ISS – Nenhuma demonstração probante trazida aos autos – Prescrição não reconhecida – Extintiva, porém, consumada à luz do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercício de 1999 – Município de Pirassununga - Improcedência dos embargos em primeiro grau – Preliminar afastada – Alegação genérica sobre o valor das mercadorias empregadas na prestação do serviço fazerem parte da base de cálculo do ISS – Nenhuma demonstração probante trazida aos autos – Prescrição não reconhecida – Extintiva, porém, consumada à luz do antigo artigo 174, parágrafo único, inciso I do CTN – Decurso do quinquênio legal, após os lançamentos, sem interrupção ou suspensão – Existência de citação, mas realizada após os os cinco anos seguintes ao ajuizamento – Entendimento do STJ firmado na sistemática do artigo 543-C do CPC – Não incidência da Súmula no 106 daquele C. Sodalício – Desídia da exequente – Sentença reformada – Apelo da embargante provido.